Tribunal: TJPA
Processo: 0055851-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055851-76.2013.8.14.0301

APELANTE: IDALVA RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃ
O REVISIONAL DE CONTRATO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEN
Ç
A REJEITADA
–
M
É
RITO: AUS
Ê
NCIA DE ABUSIVIDADE
–
ONEROSIDADE EXCESSIVA N
Ã
O COMPROVADA
–
MANUTEN
ÇÃ
O DOS TERMOS DO CONTRATO - LIMITA
ÇÃ
O DE JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS A 12% AO ANO
–
POSSIBILIDADE
–
CAPITALIZA
ÇÃ
O DE JUROS
–
PREVIS
Ã
O CONTRATUAL
–
COMISS
Ã
O DE PERMAN
Ê
NCIA QUE N
Ã
O RESTOU CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS - LEGALIDADE DAS COBRAN
Ç
AS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS
–
CABIMENTO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada.

2-
Mérito:

2.
1-

Em relação ao mérito propriamente dito, imperioso
ressaltar que, sendo as parcelas contratuais fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

2.
2-Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

2.
3-Assim
, não há
que
se
falar em
abusividade
pelo fato do contrato ser de adesão
,
muito menos em
onerosidade exces
siva, uma vez que o contrato fora
livremente pactuado,
inexistindo
qualquer
fato posterior que
pudesse
macular o negócio firmado entre as partes.

2.4-
No que concerne aos juros remunerat
ó
rios,
observa-se
que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2.5-Com relação à capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. In casu, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

2.6-

A incidência da Comissão de Permanência, por si só, é permitida, revelando-se incabível quando cumulada
com os demais encargos moratórios
, o que não se infere do caso questão.

2.7-

Insta assinalar também, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

2.8-
No que tange a cobrança das taxas,
a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP
, consolidou o entendimento de que a cobrança das taxas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado (o que não ocorre no presente caso) e a possibilidade de controle judicial de possível onerosidade excessiva das tarifas.

5-Recursos conhecido e desprovido, mantendo todos os termos da sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
IDALVA RODRIGUES DE CAMPOS
e apelado
BV FINANCEIRA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

IDALVA RODRIGUES DE CAMPOS

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULDA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
julgou improcedente o pedido inicial, declarando a legalidade das cláusulas reclamadas, condenando o autor em verba de sucumbência fixada na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, suspensa sua exigibilidade, em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, tendo como ora apelado
BV FINANCEIRA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, alegando que firmou contrato de alienação fiduciária com o banco requerido para aquisição de um veículo no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), parcelado em 60 (sessenta) vezes mensais de R$ 946,82 (novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Aduziu após ter pago 27 (vinte e sete) parcelas, contratou assessoria contábil para analisar seu contrato, tendo tomado conhecimento, através de laudo particular, a existência de cláusulas abusivas no contrato, tais como capitalização de juros, requerendo, por conseguinte, a diferença de juros praticada, bem como a repetição do indébito quanto aos valores pagos indevidamente.

O feito seguiu tramitação até o julgamento antecipado da lide (ID Nº. 5380502), tendo o processo sido julgado totalmente improcedente.

Inconformada,
IDALVA RODRIGUES DE CAMPOS
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5380503), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não produção de prova pericial, que afirma ser imprescindível para a elucidação do caso em questão.

No mérito, em resumo, renova todas as matérias suscitadas na petição inicial da ação revisional, ressaltando a proibição de capitalização de juros, a ilegalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro e comissão de permanência, bem como a ilegalidade da tarifa de serviço de terceiros e de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada procedente com a inversão do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5380504), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a analisar a preliminar arguida pela parte apelante.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega o apelante cerceamento de defesa ao ter o juízo de 1º grau julgado o feito antecipadamente, sem a produção de prova pericial, que afirma ser imprescindível para a elucidação do caso em questão.

Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda sob o argumento de abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento firmado entre as partes, ressaltando a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados e demais encargos (ID Nº. 5380497).

Nessa esteira de raciocínio, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS ABUSIVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa se a matéria em debate é exclusivamente de Direito e eventual revisão das cláusulas contratuais exigirá a feitura de cálculos apenas em momento posterior, caso afastada a incidência de alguma delas;
2 - A capitalização mensal dos juros nos contratos posteriores a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 2000 (nº 2.170-36/2001) depende de previsão contratual expressa nesse sentido. Normas que gozam de presunção de constitucionalidade, assim como a Lei nº 10.931/04. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, APL 40076554120138260602, Rel. Maria Lucia Pizzotti, 11/09/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Trata-se de ação monitória e embargos à monitória,

relativamente ao instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, com origem no contrato de abertura de crédito.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há falar em cerceamento de defesa no caso em tela, tendo em vista que, em que pese se trate de matéria de fato e de direito, para a análise das cláusulas contratuais basta a juntada do contrato aos autos, possibilitando, assim, julgamento antecipado.
(..) APELAÇÃO DO AUTOR/EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS/EMBARGANTES DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70031676125, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 11/09/2012) (grifo nosso)

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a quest
ã
o na verifica
çã
o de abusividade/ilegalidade nas cl
á
usulas dos contratos firmados entre as partes.

Prima facie, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitindo ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas.

Em relação ao mérito propriamente dito, imperioso
ressaltar que, sendo as parcelas contratuais fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Assim, não há que se falar em abusividade pelo fato do contrato ser de adesão, muito menos em onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes.

DOS JUROS:

Analisando detidamente os autos, observa-se
que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato
Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu, pelo que se depreende do contrato firmado entre as partes (ID Nº. 5380499), em que pese a pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano, tal situação por si só não caracteriza ilegalidade, necessário se faz a comprovação, como dito acima, da abusividade a partir da taxa média de mercado e considerando a natureza do crédito alcançado, o que não restou demonstrado. Ademais, a indicação das taxas de juros mensais e anuais encontra-se em consonância ao dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, não restando configurada qualquer ilegalidade.

Nesse contexto,
infere-se o julgamento do REsp 1061530/RS, submetido
à
sistem
á
tica de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO (...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

Assim, a revis
ã
o de cl
á
usulas contratuais somente
é
poss
í
vel, como se v
ê
, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela institui
çã
o financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central, o que n
ã
o ocorreu no presente caso, n
ã
o merecendo reparos esta parte do decisum ora vergastado, a fim de manter os juros pactuado entre as partes.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS:

Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência.

A razão é porque os contratos bancários são típicos contratos de consumo, devendo observar o disposto no art.
46
do
CDC
, que veda a incidência de normas implícitas, de difícil compreensão.

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481)

Outrossim, com relação à expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);

3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão da incidência de capitalização no contrato, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ E TARIFA DE CADASTRO:

A respeito do assunto, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

Perfilhou, assim, pela validade da Tarifa de Cadastro – a qual não se confunde com a Tarifa de
Abertura
de
Crédito
(TAC) – desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos a ementa do REsp 1.255.573/RS, julgado sob

o regime do art. 543-C do CPC:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

[...]

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito
, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da
abertura
de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito
ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

[...]

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura
de
crédito
(TAC) e de
emissão
de
carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,

a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão
de
Carnê
(TEC) e da Tarifa de
Abertura
de
Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). (Grifei).

Dessa feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que inexiste ilegalidade cobrança de Tarifa de emissão de carnê e Tarifa de Cadastro pela instituição financeira, revelando-se acertada a sentença vergastada.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

No que concerne à Comissão de Permanência, é cediço que os
enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, obstam a sua cumulação com juros moratórios e correção monetária, bem como estabelecem que aquela deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Outrossim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo voto vencedor é da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a Comissão de Permanência foi declarada válida, para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo.

Nesse sentido, vejamos destaca-se o aludido julgado,
in verbis
:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DEPERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVILBRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão
de
permanência
para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de
comissão
de
permanência
não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato
, ou seja: a)
juros
remuneratórios à
taxa
média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b)
juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão
de
permanência
, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato
, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010). (Grifei).

Assim, entendeu a Corte Cidadã que possuindo a Comissão de Permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, incabível seria sua cumulação com outros encargos, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE DE
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE
JUROS
- LIMITAÇÃO DA
TAXA
DE
JUROS
A 12% AO ANO -
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
- TARIFA DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (ementa em consonância com os recursos especiais nº 1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti). Possível a
capitalização
mensal dos
juros
, nos contratos bancários, desde que pactuada e também por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. Não há lei, no sistema bancário, limitadora da
taxa
de
juros
à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não pode ultrapassar a
taxa
praticada pelo mercado.
Conforme enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, a
comissão
de
permanência
não pode ser cumulada com
juros
moratórios, remuneratórios, multa contratual e correção monetária, bem como deve ser calculada pela
taxa
média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa
do
contrato
.
Falece interesse recursal, quando recorre de capítulo da sentença que lhe seja integralmente favorável.

(TJ-MG - AC: 10188110087569001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL.
PACTA SUNT SERVANDA. NÃO INCIDÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADO ABUSOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS
. VALOR DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAGERO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - AGR: 00339068020118050001 50000, Relator: Marta Moreira Santana, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2015). (Grifei).

Destarte, a incidência da Comissão de Permanência, por si só, é permitida, revelando-se incabível quando cumulada com os demais encargos moratórios, o que não se infere do caso questão.

DA COBRANÇA INDEVIDA DAS TAXAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
:

Quanto à cobrança das tarifas de
avaliação
de
bem
e de registro de contrato, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP
, consolidou o entendimento de que a cobrança das referidas tarifas é permitida, ressalvada a abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle judicial de possível onerosidade excessiva das tarifas, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO
DO
BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa
de
avaliação
do
bem
dado em garantia,
bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa
de
avaliação
do
bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso em análise, entendo que deve ser reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas, vez que a própria parte autora
demonstra que houve o registro do contrato, acarretando a legalidade da tarifa cobrada, de acordo com o entendimento do STJ, assim como o serviço de avaliação fora efetivamente realizado, não havendo que se cogitar a irregularidade da tarifa.

Ademais o valor cobrado está dentro dos parâmetros estipulados em contratos juntados em ações semelhantes.

Desta feita, diante de todos os pontos aqui analisados, não deve prosperar a alegada abusividade alegada pela parte apelante, apta a garantir a revisão contratual, devendo a sentença ora vergastada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou a Ação Revisional totalmente improcedente.

É COMO VOTO.

Belém, 24/11/2021